Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-40.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800963-40.2021.8.14.0012

APELANTE: BRUNO SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800963-40.2021.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: BRUNO SILVA ALVES

ADVOGADA: DRA. MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO OAB/PA 17.854

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

PRETENSÃO ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CONTRÁRIOS ENTRE SI E COM OS TERMOS DA DENÚNCIA E DÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para absolver o réu
BRUNO SILVA ALVES
, brasileiro, paraense, união estável, RG 8544741, CPF: 072.794.722-22, nascido em 15/09/1991, filho de Maria de Nazaré Silva, residente e domiciliado à Travessa São João, nº 623, Bairro: matinha, Cametá/Pa, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, conforme fundamentação do voto desta relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800963-40.2021.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: BRUNO SILVA ALVES

ADVOGADA: DRA. MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO OAB/PA 17.854

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BRUNO SILVA ALVES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 9189863 p.1 - 3) em resumo, que em 27/05/2021, por volta das 20h30min, policiais militares estavam em ronda ostensiva pela cidade, próximo ao local “Nosso Bar”, quando avistaram o Apelante em frente à sua residência, entregando algo ao Sr. Fabio Barra Nunes, tendo a guarnição passado a segui-lo. Com a aproximação da guarnição este jogou as drogas no chão, afirmando que havia comprado do Recorrente.

Em razão disso retornaram ao imóvel do Recorrente, tendo encontrado o mesmo ainda na frente da casa, ocasião em que procederam com revista pessoal e encontraram consigo 02 (duas) pururucas de maconha, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em notas fracionadas e 01 (um) celular Samsung.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9189916 p. 1-15), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9189925 p. 1-27) pugnando a absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento e substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da concessão do
sursis
e detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 9189932 p. 1-12), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
des
provimento
do mesmo (ID nº 12275770 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V e VII do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito trazendo consigo
02 (duas) pururucas de maconha, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em notas fracionadas e 01 (um) celular Samsung,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 9189848 p. 9) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 9189911 p. 1-2).

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade de entorpecentes encontradas em posse do Recorrente conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6894412 p. 8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6894605 p. 1).

Com relação à autoria, em Juízo os Policiais Militares (testemunhas de acusação) ouvidos prestaram declarações contraditórias.

O
PM EDILENO AMÉRICO VIANA
declarou que se recorda dos fatos, e que estavam em diligência devido haver vários pedidos da vizinhança para realização de rondas em razão da área ser ponto de comercialização de entorpecentes, ocasião em que a guarnição viu um cidadão pegando algo do Apelante, tenho então procedido a abordagem em um local próximo e ao ser interrogado este afirmou que havia pegado com o Bruno a droga. Ao retornarem ao imóvel do recorrente o encontraram
em frente à residência
, tendo o cabo Anderson realizado a busca pessoal nele. Sabe apenas que foram apreendidas 02 (duas) pururucas de maconha, mas
não sabe informar o local em que foi encontrado
.

Já o
PM CLAUDIONOR CORRÊA FURTADO JUNIOR
declarou que se recorda dos fatos, e que estavam em ronda, quando a guarnição avistou o Apelante conversando com outro cidadão, sendo que o abordaram e encontraram entorpecente, tendo ele declarado que o Bruno era o traficante. Informou ainda que quando retornaram ao imóvel do Apelante o encontraram
fora da residência
,
tendo o cabo Anderson realizado a busca pessoal e encontrado com ele uma porção e outra estava no quintal
.

Por fim, o PM
ANDERSON DAMASCENO SILVA
declarou em Juízo que já conhecia o Bruno de outras ocorrências, e em sua maioria referente à tráfico de drogas e, que realizavam ronda especialmente à noite em razão de várias denúncias relatando a ocorrência de tráfico na área. Ressaltou que se recorda dos fatos, que percebeu um rapaz conversando com o Recorrente e viu quando ele passou algo ao mesmo. Antes de fazerem a abordagem dele mais a frente, viu que o usuário jogou a substância ilícita. Ao ser questionado informou que comprou do Apelante. Afirmou ainda que ao retornarem para a casa deste, Anderson empurrou a porta e encontrou ele
na saída da porta (dentro do cômodo),
tendo sido realizada busca pessoal e encontrado
só dinheiro no bolso dele, o entorpecente foi avistado no chão.

Assim, se verifica que os depoimentos acima,
são contrários entre si,
bem como contrariam as declarações que foram prestadas na Delegacia e com os próprios termos da denúncia, pois afirmam que Bruno foi encontrado
na frente de casa e no bolso dele estavam mais 02 (duas) pururucas de maconha, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e 01 (um) celular Samsung.

Diante disso, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre os depoimentos policiais prestados em Juízo e os termos da denúncia e do inquérito), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente realmente se encontrava em traficância, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
BRUNO SILVA ALVES
, brasileiro, paraense, união estável, RG 8544741, CPF: 072.794.722-22, nascido em 15/09/1991, filho de Maria de

Nazaré Silva, residente e domiciliado à Travessa São João, nº 623, Bairro: matinha, Cametá/Pa, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2023